Tribunal: TJBA
Processo: 0500002-08.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500002-08.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WADESON BOHN RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano, 5 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de condução de veículo automotor sob influência de álcool, com base em prova pericial, testemunhal e confissão extrajudicial, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se houve inadequação na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva é comprovada por laudo de alcoolemia que atesta concentração de 0,67 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal, sendo prova técnica idônea e suficiente para caracterização do delito de perigo abstrato. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de lesão concreta ou de efetiva alteração da capacidade psicomotora, conforme orientação consolidada do STJ. A autoria é demonstrada por conjunto probatório harmônico, composto por depoimento policial coerente, colhido sob contraditório, e corroborado por confissão extrajudicial do acusado. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova válido e suficiente quando coerentes com os demais elementos dos autos e ausente demonstração de má-fé ou parcialidade. A valoração negativa da culpabilidade é mantida diante da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela fuga em alta velocidade após abordagem policial. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, pois a condução sob efeito de álcool em área de evento festivo aumenta o risco à incolumidade pública. A valoração negativa das consequências do crime configura bis in idem, pois a queda do veículo representa a concretização do risco inerente ao tipo penal de perigo abstrato, não podendo agravar a pena-base sem resultado lesivo adicional. A pena deve ser redimensionada com exclusão de uma circunstância judicial negativa, mantendo-se a compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. O regime inicial aberto deve ser mantido, ainda que tecnicamente cabível regime mais gravoso, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação de WADESON BOHN RIBEIRO como incurso nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, reformar a sentença de primeiro grau exclusivamente no que tange à dosimetria da pena, fixando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 15 dias-multa. Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a comprovação da concentração alcoólica acima do limite legal, independentemente de resultado lesivo. 2. A prova pericial aliada a depoimentos policiais coerentes e à confissão do réu constitui conjunto probatório suficiente para a condenação. 3. A utilização de consequência inerente ao tipo penal para agravar a pena-base configura bis in idem e deve ser afastada. 4. É vedado o agravamento do regime prisional em recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1º, I; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 408497/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500002-08.2020.8.05.0256, em que figuram como apelante WADESON BOHN RIBEIRO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 15 dias-multa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.